Tribunal: TJPA
Processo: 0001504-64.2018.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001504-64.2018.8.14.0060

APELANTE: JOCILENE DOS SANTOS PASTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO FÁTICO INDICATIVO DE MERCANCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa, com reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas na fração de 1/2. A defesa sustenta: (i) a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; (ii) a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006); e (iii) a aplicação da fração máxima de 2/3 da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi ilegal por ausência de fundada suspeita, implicando nulidade das provas obtidas; (ii) estabelecer se a conduta da acusada deve ser desclassificada para o delito de porte de drogas para consumo pessoal; e (iii) determinar se a causa de diminuição do tráfico privilegiado deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A busca pessoal independe de mandado judicial quando fundada em suspeita objetiva de posse de objeto relacionado à prática criminosa, conforme autoriza o art. 244 do Código de Processo Penal.

4. Denúncias anônimas podem legitimar a atuação policial quando acompanhadas de diligências preliminares destinadas à verificação da plausibilidade das informações recebidas.

5. O patrulhamento em área conhecida pela incidência de tráfico, aliado a denúncias prévias e à observação de movimentação suspeita de pessoas no local, configura circunstância concreta apta a justificar a abordagem policial.

6. Pequenas divergências narrativas entre policiais acerca da dinâmica da abordagem não afastam a legalidade da diligência quando convergem quanto aos elementos essenciais da ocorrência.

7. A materialidade do delito encontra-se comprovada por auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo que identificou substância entorpecente do tipo cocaína com peso líquido aproximado de 40,985g.

8. A distinção entre tráfico e consumo pessoal exige análise do conjunto das circunstâncias do caso, considerando a natureza e quantidade da droga, o local da apreensão e as condições da conduta, nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006.

9. Denúncias reiteradas de tráfico na residência da acusada, intensa movimentação de pessoas no imóvel, apreensão de droga escondida em vestimenta e presença de dinheiro em espécie configuram quadro indiciário compatível com a destinação mercantil da substância apreendida.

10. A pequena quantidade de droga não conduz, por si só, à desclassificação da conduta para o delito de uso pessoal quando o contexto probatório indica prática de tráfico.

11. A escolha da fração de diminuição do tráfico privilegiado deve considerar as circunstâncias concretas do caso, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida, conforme orientação jurisprudencial e o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

12. A apreensão de cocaína em quantidade apta ao fracionamento e as circunstâncias da apreensão justificam a fixação da fração redutora em patamar intermediário (1/2), revelando-se proporcional e adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

13.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A busca pessoal é legítima quando precedida de fundada suspeita baseada em denúncias e circunstâncias objetivas verificadas pelos agentes no momento da abordagem.

2. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal exige análise global do contexto fático, não sendo suficiente a alegação de pequena quantidade de droga.

3. A fração de diminuição do tráfico privilegiado deve ser fixada conforme as circunstâncias concretas da apreensão, especialmente a natureza e a quantidade da droga.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244. Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, caput e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2666212/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
JOCILENE DOS SANTOS PASTANA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA que a condenou pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas penas restritivas de direitos.

Consta da denúncia que, no dia 30/01/2018, por volta das 17h30min, a acusada teria sido surpreendida em sua residência por policiais militares trazendo consigo substância entorpecente, consistente em pedra de cocaína conhecida como “óxi”, além de quantia em dinheiro supostamente proveniente da comercialização de drogas. Segundo narrado na peça acusatória, a diligência policial foi precedida de denúncias informando a ocorrência de tráfico no local, circunstância que motivou a realização de campana nas imediações da residência da acusada, ocasião em que os agentes teriam observado movimentação considerada suspeita de pessoas entrando e saindo do imóvel, razão pela qual procederam à abordagem, culminando na apreensão da substância entorpecente. O laudo toxicológico definitivo confirmou que o material apreendido consistia em substância com resultado positivo para cocaína, com peso líquido aproximado de 40,985g.

Sobreveio sentença condenatória, na qual o magistrado de primeiro grau afastou a alegação de nulidade da abordagem policial, reconheceu a materialidade e autoria delitivas e condenou a acusada pelo crime de tráfico de drogas, aplicando a causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, com redução da pena na fração de 1/2, resultando na reprimenda definitiva anteriormente mencionada.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a nulidade da abordagem e da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, o que implicaria ilicitude das provas obtidas e consequente absolvição da acusada. Alternativamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, diante da pequena quantidade de substância apreendida e da inexistência de elementos indicativos de mercancia. De forma subsidiária, pleiteia a aplicação do redutor do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a regularidade da abordagem policial, a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação por tráfico de drogas e a adequação da fração de redução aplicada na sentença.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo estarem presentes elementos suficientes a sustentar a condenação imposta em primeiro grau.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

II.I – DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL.

A defesa sustenta, em preliminar, a nulidade da abordagem policial e da subsequente revista pessoal realizada na acusada, sob o argumento de que inexistiria fundada suspeita apta a justificar a medida, o que implicaria a ilicitude da prova obtida e, por consequência, a absolvição da acusada.

Argumenta-se, em síntese, que a diligência policial teria sido baseada unicamente em denúncia anônima ou em critérios subjetivos dos agentes, circunstância que, segundo a tese defensiva, afrontaria o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores acerca da necessidade de prévia justa causa para a realização de busca pessoal sem mandado judicial.

Rememora-se que, nas razões recursais, a defesa destaca que os próprios policiais ouvidos em juízo teriam apresentado versões divergentes acerca do motivo da abordagem. Segundo consignado no apelo, um dos agentes declarou que a guarnição realizava rondas em área conhecida pela incidência de tráfico de drogas e que algumas pessoas teriam empreendido fuga ao avistar a viatura policial, circunstância que teria motivado a abordagem nas proximidades da residência da acusada. Já outra policial teria afirmado que a diligência decorreu de denúncias anônimas reiteradas acerca da prática de tráfico no local, tendo a equipe policial realizado campana antes da intervenção. Sustenta-se, a partir dessa divergência narrativa, que não haveria elemento objetivo suficiente a caracterizar fundada suspeita prévia, razão pela qual a busca e a apreensão subsequentes deveriam ser reputadas ilegais.

Não obstante a construção argumentativa defensiva, observa-se que a análise do conjunto probatório não conduz à conclusão de ilicitude da diligência policial. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a busca pessoal prescinde de mandado judicial quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito, conforme expressamente dispõe o art. 244 do Código de Processo Penal. Tal requisito, entretanto, não se confunde com a exigência de certeza prévia da prática delitiva, bastando a existência de circunstâncias concretas e objetivamente verificáveis que autorizem a atuação preventiva da autoridade policial.

Frise-se que, no caso concreto, a diligência policial não decorre de mero subjetivismo ou de suspeita arbitrária. Consta dos autos que a atuação dos agentes se insere em contexto de patrulhamento em área reconhecidamente marcada por intensa atividade de tráfico ilícito de entorpecentes, circunstância que, embora isoladamente não legitime qualquer intervenção, integra o quadro fático que embasa a atuação estatal. Ademais, os depoimentos colhidos em juízo revelam que havia informações prévias acerca da possível comercialização de drogas no local, oriundas de denúncias recebidas pela guarnição, o que motivou a intensificação da vigilância na área.

Registre-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite que denúncias anônimas, embora insuficientes por si sós para justificar medidas invasivas, podem legitimar a atuação policial quando acompanhadas de diligências preliminares que permitam verificar a plausibilidade das informações recebidas. Nessa linha, a realização de campana ou de patrulhamento direcionado constitui mecanismo legítimo de verificação da notícia criminis, sendo plenamente compatível com a atividade de polícia ostensiva.

No caso em exame, a narrativa probatória revela que a abordagem ocorreu em contexto dinâmico de patrulhamento, após a observação de movimentação suspeita nas proximidades do imóvel associado às denúncias recebidas. A circunstância de indivíduos terem se dispersado ao perceberem a aproximação da viatura policial, associada às informações previamente obtidas acerca da comercialização de entorpecentes naquele endereço, compõe quadro fático que ultrapassa a mera conjectura subjetiva, configurando situação apta a autorizar a intervenção policial.

A alegada divergência entre os relatos dos agentes, apontada pela defesa, não possui a densidade necessária para infirmar a legalidade da diligência. Com efeito, pequenas variações narrativas acerca da dinâmica da abordagem são inerentes à reconstrução retrospectiva dos fatos e não descaracterizam o núcleo essencial das declarações prestadas, que convergem quanto à existência de informações prévias sobre tráfico no local e quanto à atuação policial realizada no contexto de patrulhamento ostensivo.

Observe-se, ainda, que a legalidade da abordagem deve ser aferida à luz das circunstâncias concretas percebidas pelos agentes no momento da intervenção, e não a partir de reconstrução hipotética posterior. Exigir dos policiais um grau de certeza prévia equivalente ao necessário para a condenação criminal equivaleria a inviabilizar a própria atividade de prevenção e repressão ao crime, especialmente em delitos de natureza permanente, como é o tráfico de entorpecentes.

De outra parte, a materialidade do delito restou evidenciada pela apreensão da substância entorpecente posteriormente submetida a exame pericial, cujo laudo toxicológico definitivo atestou tratar-se de cocaína, com peso líquido aproximado de 40,985g, circunstância que confirma a efetiva ocorrência do fato delituoso. Embora, conforme bem ressalta a jurisprudência, a descoberta posterior do ilícito não seja suficiente para legitimar abordagem inicialmente arbitrária, no caso concreto tal apreensão surge como desdobramento de diligência precedida de elementos objetivos de suspeita.

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade apta a contaminar a prova produzida nos autos. A abordagem policial revela-se compatível com os parâmetros estabelecidos pelo art. 244 do Código de Processo Penal e pela orientação jurisprudencial dominante, inexistindo violação às garantias constitucionais relativas à inviolabilidade da intimidade ou à vedação de provas ilícitas.

Por oportuno, vale frisar que o ordenamento jurídico pátrio não exige, para a realização de busca pessoal, a certeza da prática delitiva, mas apenas a presença de elementos objetivos que indiquem fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de objeto relacionado à prática de crime. O art. 244 do Código de Processo Penal expressamente autoriza a busca pessoal independentemente de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito.

Registre-se que, no caso concreto, a abordagem policial não decorreu de mera intuição subjetiva dos agentes estatais. Conforme se extrai dos autos, a atuação da guarnição foi precedida de informação acerca de comportamento suspeito atribuído à acusada e a grande movimentação de pessoas em local conhecido pela incidência de práticas relacionadas ao tráfico de drogas, o que constitui circunstância apta a legitimar a intervenção policial preventiva.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, embora venha enfatizando a necessidade de elementos objetivos para legitimar a busca pessoal, não exige a existência de prova pré-constituída do crime. Ao contrário, reconhece que a fundada suspeita deve ser aferida a partir das circunstâncias concretas verificadas no momento da intervenção policial. Por oportuno, colaciona-se jurisprudência do STJ nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA PESSOAL E DETRAÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a legalidade da busca pessoal e a não aplicação da detração penal pelo Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (i)
a legalidade da busca pessoal realizada sem mandado judicial, mas com base em fundada suspeita
; (ii) a alegada ausência de detração do tempo de prisão preventiva na fixação do regime prisional. III. Razões de decidir. 3.
A busca pessoal sem mandado judicial é legal quando há fundada suspeita, conforme o art. 244 do CPP. No caso, a abordagem foi motivada por denúncia anônima especificada e tentativa de fuga do recorrente, configurando a fundada suspeita necessária à legalidade da diligência
. 4. A detração do tempo de prisão preventiva não foi aplicada pelo Tribunal de Justiça, pois o tempo de prisão não foi suficiente para alterar o regime prisional. Ademais, as alterações promovidas ao art. 387, § 2º, do CPP pela Lei n. 12 .736/2012, não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para análise da detração, conforme art. 66 da Lei n. 7.210/1984 .IV. Dispositivo e tese5. Agravo regimental improvido.Tese de julgamento: "1. A busca pessoal é legal quando realizada com fundada suspeita, conforme art. 244 do CPP. 2. As alterações promovidas ao art . 387, § 2º, do CPP pela Lei n. 12.736/2012 não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para análise da detração, conforme art. 66 da Lei n. 7.210/1984."Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244 e 387, § 2º; Lei n. 7.210/1984, art. 66. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.994.952/MS, Rel. Min . Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 13/12/2021; STJ, AgRg no REsp n. 2.064 .100/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 15/9/2023. (STJ - AgRg no AREsp: 2666212 SP 2024/0212264-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025)

Nesse contexto, não se evidencia qualquer ilegalidade apta a macular a diligência realizada pelos agentes de segurança pública, razão pela qual não há falar em nulidade das provas obtidas.

Assim sendo, a preliminar de nulidade da revista pessoal suscitada pela defesa da acusada não merece acolhimento, devendo ser reconhecida a regularidade da atuação policial e, por conseguinte, a validade das provas produzidas a partir da diligência realizada.

II.II – DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA CRIME DE CONSUMO PESSOAL.

A defesa sustenta também a necessidade de desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que a quantidade de droga apreendida seria reduzida e que inexistiriam elementos probatórios seguros indicativos da destinação mercantil da substância entorpecente.

Em síntese, a defesa suscita que a imputação do crime de tráfico de drogas exige a demonstração do dolo específico de mercancia, o que, segundo afirma, não teria sido comprovado no caso concreto. Argumenta-se que a substância apreendida — aproximadamente 40,985g de cocaína — não poderia, por si só, conduzir à conclusão de que a droga se destinava à comercialização, sobretudo na ausência de prova direta de venda, razão pela qual postula a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal.

A tese, entretanto, não merece acolhida.

Rememora-se que a Lei nº 11.343/2006 estabelece parâmetros para a diferenciação entre o tráfico e o consumo pessoal, incumbindo ao julgador analisar, para esse fim, não apenas a quantidade de droga apreendida, mas também a natureza da substância, o local e as circunstâncias da apreensão, bem como as condições pessoais e sociais do agente e sua conduta antecedente, conforme expressamente dispõe o art. 28, §2º, do referido diploma legal.

O próprio art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006 estabelece critérios de análise que ultrapassam o dado meramente numérico, determinando que o magistrado considere, entre outros elementos, a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, bem como sua conduta e antecedentes.

Sob essa perspectiva, a aferição da finalidade da droga apreendida exige exame global do contexto probatório, sendo reiteradamente afirmado pela jurisprudência que a distinção entre tráfico e uso pessoal não pode ser reduzida a critério meramente quantitativo. A quantidade da substância constitui, sem dúvida, elemento relevante, mas deve ser analisada em conjunto com as demais circunstâncias fáticas que circundam a apreensão. Nesse sentido, a aferição da destinação da droga exige uma análise global das circunstâncias fáticas evidenciadas nos autos.

No caso concreto, observa-se que a materialidade do delito restou incontroversa, comprovada pelo auto de apreensão e, sobretudo, pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou tratar-se de substância pertencente ao grupo químico da benzoilmetilecgonina — princípio ativo da cocaína — com peso líquido de 40,985 gramas.

Frise-se que o contexto em que ocorreu a apreensão revela circunstâncias incompatíveis com a simples posse para consumo pessoal. Consta da denúncia e foi confirmado em juízo pelos policiais responsáveis pela diligência que a atuação policial se iniciou após diversas denúncias relatando a prática de tráfico de drogas na residência da acusada, situada no bairro Torre, na cidade de Tomé-Açu, local em que a guarnição passou a realizar campana para averiguação das informações recebidas.

Durante a vigilância, os agentes relataram ter observado intenso fluxo de pessoas entrando e saindo do imóvel, circunstância frequentemente associada à dinâmica típica da comercialização varejista de entorpecentes. Diante desse quadro, os policiais decidiram proceder à abordagem da acusada, ocasião em que foi encontrada, escondida em suas vestes — mais precisamente em seu sutiã — uma pedra de substância entorpecente popularmente conhecida como “óxi”, além de quantia em dinheiro em espécie.

Ademais, os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, sob o crivo do contraditório, revelam-se harmônicos quanto aos aspectos essenciais da ocorrência, notadamente quanto à existência de denúncias prévias, à movimentação atípica na residência da acusada e à apreensão da droga em poder da própria ré. Tais declarações foram valoradas pelo magistrado sentenciante como prova idônea, ressaltando-se que os testemunhos de agentes públicos, quando prestados em juízo e ausente demonstração concreta de parcialidade ou má-fé, constituem elemento probatório legítimo para a formação do convencimento judicial. Ainda que tal declaração não possua, isoladamente, valor absoluto de confissão formal, sua relevância probatória não pode ser desconsiderada quando analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos.

Observe-se que, embora não tenham sido apreendidos instrumentos clássicos associados à traficância — como balança de precisão —, os autos indicam a presença de elementos adicionais compatíveis com a mercancia, dentre os quais a existência de plásticos e papelotes utilizados para acondicionamento de drogas, além da quantia em dinheiro encontrada com a acusada. Tais circunstâncias reforçam o quadro indiciário de destinação comercial da substância apreendida. A mera alegação de condição de usuário, desacompanhada de prova idônea que a sustente, não se revela suficiente para afastar a configuração do delito de tráfico de drogas quando o contexto fático aponta em direção diversa.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, afirmado que a

pequena quantidade de droga apreendida, por si só, não conduz necessariamente à desclassificação da conduta para o delito do art. 28, devendo o julgador considerar o conjunto das circunstâncias que envolvem a apreensão.

Nessa linha interpretativa, o fracionamento da droga, o local da abordagem e o contexto da ocorrência constituem elementos que, analisados de forma conjunta, revelam maior compatibilidade com a hipótese de tráfico ilícito de entorpecentes. Por oportuno, repisa-se que o próprio contexto probatório revela que a acusada era conhecida na região pelo apelido de “Loura da Torre”, sendo apontada por denúncias reiteradas como pessoa envolvida com a comercialização de entorpecentes em sua residência, circunstância que, embora não constitua prova isolada de culpabilidade, integra o conjunto de elementos indiciários considerados pelo juízo de origem para formar seu convencimento acerca da destinação mercantil da droga apreendida.

Portanto, não se identifica qualquer elemento probatório concreto capaz de sustentar a tese de que a substância apreendida se destinava exclusivamente ao consumo pessoal da denunciada. Ao revés, o conjunto de circunstâncias que envolvem a apreensão — denúncias prévias, monitoramento policial, movimentação típica de ponto de venda, droga escondida na vestimenta da acusada e quantia em dinheiro associada à mercancia — revela quadro probatório compatível com a configuração do delito de tráfico de drogas.

Dessa forma, não se mostra juridicamente possível proceder à desclassificação da conduta imputada à acusada para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, devendo ser mantida a tipificação no art. 33 da referida lei.

Ante o exposto, a condenação da acusada pelo crime de tráfico de drogas revela-se juridicamente adequada, inexistindo elementos aptos a justificar a pretendida reclassificação típica.

II.III - DA DOSIMETRIA DA PENA. DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO).

Por fim, a defesa sustenta, em caráter subsidiário, que, caso mantida a condenação pelo delito de tráfico de drogas, seja aplicada a causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo de 2/3, sob o argumento de que a acusada preencheria integralmente os requisitos legais para incidência do denominado tráfico privilegiado.

Rememora-se que o referido dispositivo estabelece a possibilidade de redução da pena quando o agente for primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. Atendidos tais pressupostos, a reprimenda pode ser reduzida de 1/6 a 2/3, cabendo ao julgador, à luz das circunstâncias concretas do caso, definir a fração de diminuição mais adequada.

No caso em exame, observa-se que o magistrado de primeiro grau reconheceu a incidência da causa especial de diminuição, ao entender que não restou demonstrado que a acusada se dedicasse profissionalmente à atividade criminosa ou integrasse organização voltada ao tráfico de entorpecentes, circunstância que ensejou a aplicação do redutor legal. Todavia, considerando a natureza da droga apreendida e as circunstâncias concretas da conduta, o juízo sentenciante fixou a fração de diminuição em 1/2, resultando na pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Frise-se que a modulação da fração de redução não constitui operação automática, tampouco decorre exclusivamente da presença dos requisitos objetivos previstos no dispositivo legal. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece que a escolha do percentual de diminuição deve considerar as circunstâncias concretas do caso, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como o contexto fático em que se desenvolveu a conduta, parâmetros que encontram respaldo, inclusive, no art. 42 da Lei de Drogas.

Nesse sentido, embora a acusada preencha os requisitos subjetivos que autorizam o reconhecimento do tráfico privilegiado, não se verifica que as circunstâncias do caso concreto recomendem a aplicação da fração máxima pretendida pela defesa.

Registre-se que foi apreendida substância entorpecente pertencente ao grupo da cocaína, com peso líquido de aproximadamente 40,985 gramas, quantidade que, embora não seja expressivamente elevada, revela potencial apto ao fracionamento e à comercialização varejista, sobretudo quando considerada a forma de acondicionamento e o contexto de apreensão descrito nos autos.

Observa-se, ademais, que a diligência policial foi precedida por denúncias reiteradas acerca da prática de tráfico na residência da acusada, tendo sido constatada movimentação atípica de pessoas entrando e saindo do imóvel, circunstâncias que reforçam a conclusão de que a atividade ilícita não se apresentava de maneira episódica ou meramente ocasional.

Assim, ainda que tais elementos não sejam suficientes para afastar a incidência da causa especial de diminuição — como corretamente reconhecido pelo juízo de origem —, revelam-se aptos a justificar a fixação da fração redutora em patamar intermediário, tal como estabelecido na sentença.

Registre-se que a escolha da fração de 1/2 revela-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, observando-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal e que o magistrado sentenciante, ao aplicar o redutor em patamar intermediário, procedeu à necessária individualização da pena, sem incorrer em qualquer desproporcionalidade ou excesso punitivo.

Dessa forma, não se verifica fundamento jurídico idôneo que autorize a majoração da fração de diminuição para o patamar máximo de 2/3, como pretende a defesa.

Assim, a sentença merece ser mantida também nesse particular, permanecendo a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 aplicada na fração de 1/2.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a condenação imposta a
JOCILENE DOS SANTOS PASTANA
, tal qual fixada em 1º grau, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2026